Tribunal: TJES
Processo: 5034821-05.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034821-05.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA DE LURDES DENARDI e outros (2)
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5034821-05.2022.8.08.0024.
Recorrente/Recorrida: ROBERTA DE LURDES DENARDI.

Recorrente/Recorrido: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente,
Roberta De Lurdes Denardi,
visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022, FOI SURPREENDIDA COM DUAS COMPRAS DESCONHECIDAS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO NOS VALORES DE R$ 200,00 E R$ 299,00. AFIRMA QUE ENTROU EM CONTATO COM A BANDEIRA DO CARTÃO, SENDO O CARTÃO BLOQUEADO. FOI ORIENTADA A PROCEDER A ABERTURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. OCORRE QUE, MESMO APÓS O ENVIO DE UM NOVO CARTÃO, AS COMPRAS CONTINUAM, SENDO A AUTORA SURPREENDIDA COM OUTRAS TRÊS COMPRAS NOS VALORES DE R$ 200,00, R$ 400,00 E R$ 800,00, TENDO SIDO ULTRAPASSADO ATÉ MESMO O LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA. ADUZ A AUTORA QUE, NOVAMENTE, ENTROU EM CONTATO COM OS REQUERIDOS PARA CONTESTAR OS LANÇAMENTOS, SEM OBTER ÊXITO. POR FIM, UM DIA APÓS RECEBER O TERCEIRO CARTÃO DE CRÉDITO, NOVAMENTE CONSTATOU TENTATIVAS DE COMPRAS REALIZADAS EM SEU CARTÃO. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER NA PEÇA VESTIBULAR, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E A DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
(2). ANTÍTESE DA REQUERIDA BANESTES.
EM CONTESTAÇÃO, SUSCITA PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA E A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESTA FEITA, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(2.1). ANTÍTESE DA REQUERIDA VISA.
EM CONTESTAÇÃO, SUSCITA PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA E ADUZ QUE NÃO HÁ NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL E CONDUTA QUE TENHA SIDO PRATICADA PELA VISA. DESTA FEITA, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“POSTO ISSO, nos autos do processo n° 5034821-05.2022.8.08.0024, acolho a liminar a seu tempo proferida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, DECLARO a inexigibilidade das cobranças dos valores de R$200,00 (duzentos reais), R$ 299,99 (duzentos e noventa e nove reais), R$ 400,00 (quatrocentos reais), R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 200,00(duzentos reais) em face da autora.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA O PRESENTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA R. SENTENÇA ATACADA, DETERMINANDO-SE A REFORMA DA R. SENTENÇA, NO TOCANTE AO PEDIDO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
(4.1). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA DE PISO, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO. POR FIM, REQUER A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER SEJAM RECEBIDAS E ACOLHIDAS AS PRESENTES CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO E, AO FINAL, SEJAM JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NO PRESENTE RECURSO, MANTENDO A SENTENÇA EM SEUS ULTERIORES TERMOS, REQUER, TAMBÉM A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO NA SUA TOTALIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(5.1). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJAM RECEBIDAS E ACOLHIDAS AS PRESENTES CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO, E, AO FINAL, REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO RÉU.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2)
. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO RÉU,
UMA VEZ QUE O RECORRENTE PARTICIPOU DA CADEIA DE FORNECEDORES DE BENS DE CONSUMO, TENDO PRESTADO O SERVIÇO QUE CULMINOU NAS COBRANÇAS PARA A RECORRIDA.
(7). DO MÉRITO.
PREAMBULARMENTE, IMPORTANTE REAFIRMAR A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 302 DO CPC ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA FEITA NAS DEFESAS.
TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA ADUZ DESCONHECIMENTO DE COMPRAS REALIZADAS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, ME PARECE VEROSSÍMEIS AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NESTE DIAPASÃO, MUITO EMBORA TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELAS COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DA REQUERENTE, A FRAUDE NÃO EXIME O RÉU, ORA REQUERIDO, DE SUAS RESPONSABILIDADES, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ). DESTA FORMA, VISTO QUE, EM OBSERVÂNCIA AO PERFIL CONSUMERISTA DA CLIENTE, O REQUERIDO NÃO VALEU-SE DE APARATOS ADEQUADOS E SEGUROS NO FITO DE GARANTIR A REGULARIDADE E LICITUDE DAS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS,
IN CASU
, O BANCO RECORRENTE NÃO ASSEGUROU QUE REALMENTE NÃO ERA A CONSUMIDORA/CLIENTE QUE ESTARIA REALIZANDO AQUELAS COMPRAS, ONDE NÃO FEZ O BLOQUEIO DO CARTÃO E NEM CONTATO COM A AUTORA. AO MEU VER, EM RELAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENHO QUE FALHOU O BANCO REQUERIDO, ONDE MESMO SABENDO QUE HOUVE FRAUDE NO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA, O RÉU NÃO ZELOU PELOS DADOS PESSOAIS DA CONTA DA AUTORA, O QUE OCASIONOU AS DIVERSAS COMPRAS FRAUDULENTAS FEITAS POR TERCEIROS, DEVENDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REPARAR PELOS DANOS CAUSADOS A CONSUMIDORA POR DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PRECEITUA O ART. 14 DO CDC.
COMPRA NÃO RECONHECIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO
.
FRAUDE
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA
.
FORTUITO INTERNO
. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, ENTENDO QUE ESTE DEVE SER CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. ASSIM, NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, DEVE FIXAR O MONTANTE INDENIZATÓRIO, OBEDECENDO A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE O VALOR ARBITRADO NÃO FORA IRRISÓRIO E NEM IMPORTE EM ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ENTENDO QUE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVA SER FIXADO NO IMPORTE DE R$ 3,000,00 (TRÊS MIL REAIS), REPUTO JUSTO E RAZOÁVEL, A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, VEZ QUE ATENDE A DUPLA FINALIDADE PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA REPRIMENDA, E FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL.
(8).
R
ECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
.
(9).
RECURSO DO
RÉU
IMPROVIDO.

(10). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR À AUTORA A TÍTULO DE DANOS MORAIS O MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MANTIDA A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.
(11).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. (12). SEM CUSTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTE
ROBERTA DE LURDES DENARDI.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)